Tribunal: STF
Processo: RE 543024
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 3.747,
   3.753, 3.759 E 3.760. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE LOTES URBANOS.
   ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 125, § 2º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. IMPROCEDÊNCIA.
1.      A alegação de que os
   atos impugnados seriam dotados de efeito concreto, em razão de
   não possuírem conteúdo normativo capaz de afetar toda a
   coletividade, não procede. Esta Corte definiu que "a
   determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com
   a sua individualização, que, esta sim, poderia convertê-lo em ato
   de efeitos concretos, embora plúrimos" [ADI n. 2.135, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12.5.00].
2.      As leis
   distritais impugnadas são dotadas de generalidade e abstração.
   Seus destinatários são determináveis, e não determinados, sendo
   possível a análise desse texto normativo pela via da ação direta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.